Tribunal: TJMT
Processo: 1022577-98.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022577-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA GONCALVES - CPF: 048.375.946-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0045-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.643.406/0003-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAMAX INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 15.291.513/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HAUCK RIZZO - CPF: 221.129.038-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI - CPF: 049.307.769-37 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME - CNPJ: 07.508.144/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KIST & SEIBEL LTDA - CNPJ: 06.315.786/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANELISE PULIERO MENDES - CPF: 106.872.526-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da recuperação judicial ajuizada por RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI, que determinou a suspensão de protestos e de inscrições do nome do recuperando em cadastros de restrição ao crédito.

O agravante sustenta a impossibilidade de tal determinação, por ausência de amparo legal e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza ou não a suspensão das anotações negativas e dos protestos existentes em nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende apenas as ações e execuções contra o devedor, conforme os arts. 6º e 52 da Lei nº 11.101/2005, não atingindo o direito material dos credores.

4.

A suspensão de anotações negativas e protestos somente é possível após a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, momento em que ocorre a novação da dívida (art. 59 da Lei nº 11.101/2005).

5.

O Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ dispõe expressamente que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

6.

A jurisprudência do STJ confirma esse entendimento, no sentido de que o processamento da recuperação judicial não tem o condão de afastar registros de inadimplência, salvo após a novação (REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/06/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende ou cancela protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

2.

A manutenção de anotações restritivas somente pode ser afastada após a homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação das dívidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1000458-56.2025.8.11.0029, ajuizada por
RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI
.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial do Agravado, determinando, dentre outras providências, a suspensão dos apontamentos no nome do Recuperando juntos aos cartórios de protesto e órgãos de restrição de crédito.

O Agravante alega que a decisão encontra-se em desconformidade com a legislação, porquanto o artigo 6º da Lei 11.101/2005 prevê a suspensão apenas das ações e execuções em face do devedor, não alcançando o direito creditório propriamente dito, que permanece válido.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento ou a suspensão das anotações negativas e dos protestos existentes em nome do devedor, entendimento consubstanciado (Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ).

Aponta que a baixa dos registros restritivos de crédito somente pode ocorrer após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano aprovado pelos credores, momento em que se opera a novação da dívida.

Assim, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, permitindo-se a manutenção do nome da recuperanda nos cadastros de inadimplentes e cartórios de protesto até eventual novação das dívidas mediante homologação do plano de recuperação judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 300185396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto, apesar do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Em que pese o entendimento do juízo singular, o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança o direito material dos credores, e tampouco induz à suspensão dos apontamentos realizados em nome do Devedor.

Muito embora existam posicionamentos em contrário, esta Câmara tem seguido o entendimento expressado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, segundo o qual
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, ou seja, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores.

Sobre o assunto:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE . EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4º do art. 6º) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL, COM A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS RECUPERANDOS – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA EM FASE INICIAL – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. 3. Se o plano de soerguimento ainda não foi submetido à deliberação assemblear, descabida a sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação. 4. Recurso provido. (N.U 1012792-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 6º, §4º, 52 E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – STJ – INFORMATIVO 564 – ENUNCIADO Nº 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – DIREITO MATERIAL DOS CREDORES NÃO ALCANÇADO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o stay period previsto no art. 6º da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.
A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido. (N.U 1019820-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025). (Destaquei).

Logo, a decisão recorrida comporta reforma para afastar a determinação de suspensão dos apontamentos creditícios em desfavor do Recuperando.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para excluir da decisão agravada a ordem de suspensão dos apontamentos do nome do Recuperando junto aos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025